Tribunal: TJDFT
Processo: 0008154-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008154-42.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DOS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável acolher o pleito de absolvição, pois o acervo probatório demonstra que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo apreendido em sua posse. 2. No crime de receptação dolosa, a apreensão do produto de crime em poder do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar o desconhecimento da origem ilícita da res, o que não aconteceu nos autos. 3. Mantém-se o aumento da pena-base se o recorrente possui condenação com trânsito em julgado posterior relacionada a fato anterior ao fato em análise, que foi utilizada para avaliar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes criminais. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar proporcional, razão pela qual deve ser mantida. 5. Sendo o réu portador de maus antecedentes, inclusive referente a condenação pelo mesmo tipo penal, não há como fixar-se o regime inicial aberto de cumprimento de pena. 6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido e, por isso, busca a absolvição por insuficiência de provas e em respeito ao princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003